Tribunal: STF
Processo: Rcl 46849
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Barreiros/PE contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do REsp 1.629.155/PE, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    O reclamante sustenta, em síntese, que o STJ, ao determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da Repercussão Geral, com base no Tema 499/RG, usurpou a competência desta Suprema Corte.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar agravo interno:
    “Ressalte-se, de início, que o ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015), não possui carga decisória e, por isso, trata-se de provimento irrecorrível. Nesse sentido:AgInt nos EDcl nos EREsp 1.126.385/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 20/9/2017;AgInt no REsp 1.666.877/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 4/9/2017; e AgInt no AREsp 920.593/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/8/2017. Em reforço: 
    […]
    A latere, frisa-se, como já restou consignado na decisão de fls. 490/492, que a matéria apreciada pelo acórdão recorrido coincide com aquela que restou discutida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 612.043 - Tema 499, com repercussão geral reconhecida. Por oportuno, merece destaque a ementa do acórdão de mérito no julgamento do mencionado RE 612.043 - Tema 499: 
    […]
    Assim, ultimada a resolução da controvérsia em repercussão geral, resta patente que o ponto não comporta solução na seara do presente recurso especial. Isso porque, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, após o julgamento do recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou do apelo especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".
    Portanto, convém que a apreciação do recurso especial fique sobrestada até o exaurimento da competência do Tribunal de origem, com o rejulgamento da apelação para fins de realização do juízo de retratação ou de conformação, a ser realizado pela instância ordinária, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.
    ANTE O EXPOSTO, não conheço do agravo interno.” (documento eletrônico 20)
    O aludido acórdão manteve o seguinte ato judicial:
    “Constata-se que, quanto à discussão sobre a impossibilidade da execução individual de sentença coletiva, ressalta-se a existência de repercussão geral já decidida pelo STF (RE 612.043 - Tema 499), onde restou consolidado entendimento no sentido de que, para além do vínculo anterior com a associação, também é necessário que o exequente conste da relação jurídica juntada à exordial do processo de conhecimento. 
    […]
    Assim, ultimada a resolução da controvérsia em repercussão geral, resta patente que o presente ponto não comporta solução na seara do presente recurso especial. Isso porque, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, após o julgamento do recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou do recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".
    No caso, com relação à mencionada tese recursal, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região admitiu o presente apelo nobre, sem que antes fosse cumprido o rito previsto no art. 1.030, I, b, e II, do CPC/2015, isto é: ou negativa de seguimento do recurso especial se o acórdão recorrido estiver em conformidade com o julgado representativo de controvérsia; ou encaminhamento do processo ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF.
    ANTE O EXPOSTO, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observado o rito previsto no art. 1.030, I, b, e II, do CPC/2015.” (documento eletrônico 18)
    Após examinar detidamente o ato reclamado, entendo que inexistiu usurpação de competência desta Corte.
    Primeiro, destaco que a devolução dos autos à origem ocorreu porque o relator do processo no STJ entendeu que o recurso especial fora admitido sem a prévia adoção do rito previsto no art. 1.030, I, b, e II, do CPC/2015. 
    Por tratar-se de providência relativa ao recurso especial, não há que cogitar desrespeito à competência do STF.
    Ademais, se o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) já poderia aplicar a sistemática da repercussão geral desde logo, antes de enviar o processo ao STJ, nada obsta a aplicação dessa sistemática após o processo ser devolvido por aquela Corte Superior, pois em qualquer das duas hipóteses, trata-se do exercício de competência própria do TRF5.
    Sob essa perspectiva, também fica afastada a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte.
    Outrossim, o acórdão que julgou o agravo interno, além de assentar a ausência de conteúdo decisório do ato judicial o qual determinara a devolução dos autos à origem, ao referir-se ao art. 1.041 do CPC/2015, deixou clara a liberdade do TRF5 para manter o acórdão recorrido, adequá-lo ao leading case, ou demonstrar eventual distinguishing.
    Evidentemente, não pode usurpar competência um ato judicial sem conteúdo decisório.
    Vale destacar, por oportuno, que o STJ, no julgamento de recurso especial, se for aplicável ao caso, pode perfeitamente julgar questões infraconstitucionais à luz de precedentes firmados pelo STF na sistemática da repercussão geral. 
    A partir dos fundamentos ora expostos, e sem fazer juízo quanto à aplicabilidade do Tema 499 da Repercussão Geral, porque esse não é o instrumento processual nem o momento apropriados, concluo no sentido de que o ato reclamado, ao possibilitar ao TRF5 a avaliação da aplicação de tema com repercussão geral reconhecida, não usurpou competência do STF e está em consonância com os princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da segurança jurídica.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator